Tribunal: TJBA
Processo: 8017917-77.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017917-77.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MAURICIO CUNHA DORIA

APELADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA DE MEDEIROS GUIMARAES

A3

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. “AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA”. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. SEGURADA MENOR DE IDADE, PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR INTEGRADA. MÉTODO ABA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REDE CREDENCIADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. AUSENCIA DE SUBSTITUTO E REFERÊNCIA PARA COBERTURA ASSISTENCIAL MÍNIMA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 8017917.2020.8.05.0001, da comarca de SALVADOR/BA, sendo apelante CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e apelada, L. L. A. representada por seu genitor MIRILSON SANTANA AMORIM .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos dar provimento, ao recurso.

Sala das Sessões,

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça